Tribunal: STF
Processo: MS 24518
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
I. - A questão relativa à produtividade, ou não, do
 imóvel rural objeto da desapropriação apresenta-se controvertida, a
 exigir dilação probatória, o que não se admite em sede de mandado
de segurança, dado que o direito líquido e certo tem como
pressuposto fatos incontroversos apoiados em prova prévia
constituída.
II. - M.S. indeferido.